Tribunal: TJDFT
Processo: 0740737-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740737-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO PIMENTEL MENESES AGRAVADO: VLADIA SILVA THE GOMES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto Pimentel Meneses contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 111355214) que, nos autos da ação de extinção de condomínio n. 0719397-40.2021.8.07.0020 ajuizada pelo ora agravante contra Vládia Silva Thé Gomes, indeferiu a tutela de urgência consistente no pedido de depósito judicial da importância de R$104.492,49, que corresponderia a 25% do valor do ágio do imóvel e a consequente exoneração da obrigação de pagar aluguel à ré. Em suas razões recursais (ID 31618709), o autor, ora agravante, narra, em síntese: (i) ter mantido com a agravada união estável de 10/06/2007 a 28/12/2016; (ii) ocorreu a dissolução dessa união, por sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo n. 2017.16.1.000384-4; (iii) foi partilhado, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para o autor e 25% (vinte e cindo por cento) para a ré, o imóvel descrito na petição inicial. Assevera residir no imóvel comum das partes e, desde 05/05/2018, vem pagando aluguéis à agravada. Aduz que o valor dos aluguéis, em razão de cláusula do acordo pactuado entre as partes e homologado nos autos do processo n. 2017. 16.1. 000384-4 é reajustado anualmente no percentual de 100%. Alega ter realizado proposta para a compra da cota-parte da agravada sobre o imóvel, mas esta, de forma injustificável, recusa-se a vendê-la pelo valor de mercado. Sustenta que a demora pelo trâmite normal do processo poderá causar lhe prejuízos, em razão do alto valor do aluguel que vem sendo pago. Defende que a autorização para depósito judicial da importância de R$104.492,49 (cento e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) afasta o risco de irreversibilidade da medida. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito judicial da importância de R$104.492,49 (cento e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) e deferir a exoneração da obrigação de pagar aluguel à ré. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para confirmar a medida liminar. Preparo recolhido (IDs 31618727 e 31618728). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se vislumbram os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência recursal no caso. A cláusula que prevê o reajuste anual no percentual de 100% (cem por cento) do valor do aluguel é fruto de acordo entre partes, desde 2018. No mais, em que pese a pretensão inicial de extinção do condomínio mediante o depósito judicial da quantia supostamente indicada como cota-parte da agravada, revela-se prematuro o pleito liminar de concessão de tutela de urgência para que seja determinada a imediata cessação dos alugueis sem a prévia instauração do contraditório, porquanto necessária a aferição, no curso do processo, quanto ao valor devido à agravada nos termos do título judicial. Nesse sentido: Acórdão 1237518, 07246227220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Ademais, apesar de o agravante alegar que a demora do trâmite processual lhe causará prejuízos, não se constata o comprometimento de recursos financeiros que obste a manutenção de seu mínimo existencial, não havendo, sob esse viés, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora